Tribunal: TJDFT
Processo: 0023420-77.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Corrija-se a movimentação do ID 19686106, pois se trata de embargos de declaração e não de agravo interno. Ao Distrito Federal, sobre os embargos de declaração interpostos (ID 19686107). I. Brasília, 1o de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator